Tribunal: TCU
Processo: 011.406/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Belízio Dias Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. José Belízio Dias Ramos contra o Acórdão 6120/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 10/7/2017, mas interpôs o recurso de revisão somente em 5/3/2024; Considerando que, segundo o art. 288, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de revisão é de 5 anos, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que, no caso concreto, o Acórdão 6120/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 83) transitou em julgado para o responsável no dia 7/3/2018, conforme o cálculo de peças 115 e 148; Considerando que houve o transcurso de mais de 5 anos entre o trânsito em julgado da decisão condenatória (7/3/2018) e a data da interposição do recurso de peça 174 (5/3/2024); Considerando que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, conforme art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, atualizado pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, IV, "b", e 288, caput , do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.406/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.508/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.511/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.509/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.507/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.510/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Belízio Dias Ramos (XXX.405.292-XX); Mosaniel Passos dos Santos (XXX.284.152-XX); Nunes Construções Ltda - Me (05.472.663/0001-22). 1.3. Recorrente: José Belízio Dias Ramos (XXX.405.292-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pracuúba - AP. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Thayser Stanys Coelho Berwian Schneider (4279/OAB-AP), representando José Belízio Dias Ramos; Antonio Pereira Batista (550/OAB-AP), Max Gonçalves Alves Junior (1185/OAB-AP) e outros, representando Mosaniel Passos dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.